Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-85.2023.8.11.0053
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001775-85.2023.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSENIL JOSE DE ARAUJO - CPF: 697.392.001-25 (EMBARGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (EMBARGANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em ação de obrigação de fazer, mantendo sentença que determinou o recálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base do servidor público municipal.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição, omissão ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. R
azões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta contradição, omissão ou erro material. A fundamentação é clara, coerente e exaustiva, enfrentando todas as questões suscitadas com base em interpretação jurídica adequada da legislação municipal específica.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões meritórias decididas pelo colegiado. A pretensão do embargante limita-se à insurgência contra o entendimento adotado sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, extrapolando os limites funcionais do instituto.

IV. D
ispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e exaustiva sobre as questões jurídicas controvertidas.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 1000932-77.2022.8.11.0111, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Município de Barão de Melgaço
contra acórdão proferido em agravo interno que negou provimento ao recurso, mantendo sentença que determinou o recálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base do servidor público municipal.

O presente processo originou-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, na qual o embargado postulou o recálculo do adicional de insalubridade com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 462/2014. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando que o adicional fosse calculado sobre o salário base conforme estabelecido na legislação municipal.

Em sede de apelação cível, o embargante sustentou prescrição quinquenal, inépcia da petição inicial e defendeu que a base de cálculo do adicional deveria observar o
salário mínimo
, invocando a suspensão dos efeitos da Súmula 228 do Tribunal Superior do Trabalho pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão monocrática negou provimento à apelação.

Interposto agravo interno, o embargante reiterou as teses anteriormente deduzidas, sem lograr êxito. O acórdão manteve a decisão monocrática, fundamentando que a Lei Complementar Municipal n. 462/2014 estabelece expressamente que o adicional deve incidir sobre o salário base do servidor, prevalecendo tal determinação legal específica sobre critérios subsidiários. O colegiado rejeitou as preliminares arguidas e afastou a prejudicial de prescrição, majorando os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.

Nas razões dos embargos de declaração, o embargante alega vícios de contradição, omissão e erro material no acórdão embargado. Sustenta que as razões recursais do agravo interno apresentaram fundamentação jurídica adequada, não se caracterizando como manifestamente protelatórias. Reitera os argumentos sobre a cassação da Súmula 228 do TST pelo STF nas Reclamações n. 6.275, 8.436 e 6.277, defendendo que o adicional deve ser calculado sobre o
salário mínimo
até superveniência de legislação pertinente. Requer o provimento dos embargos com efeito modificativo.

O embargado
, apesar de devidamente intimado,
não apresentou contrarrazões, conforme certidão
nos autos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e preenchidos os requisitos formais de admissibilidade.

Cabimento dos
E
mbargos de
D
eclaração

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, prevendo como requisitos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e esclarecedora, destinando-se a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional mediante correção de vícios que comprometam sua clareza ou completude. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito decidido, sob pena de desnaturação do instituto processual.

Análise dos vícios alegados

O embargante imputa ao acórdão embargado vícios de contradição, omissão e erro material, fundamentando sua irresignação na alegação de que suas razões recursais possuíam embasamento jurídico suficiente e não deveriam ter sido consideradas inadequadas para o julgamento do mérito.

Procede-se ao exame detalhado da decisão embargada para verificação da existência dos vícios alegados.

Inexistência de contradição

A contradição que autoriza os embargos declaratórios configura-se quando a decisão contém afirmações logicamente incompatíveis entre si ou apresenta conclusões antagônicas sobre a mesma questão jurídica.

No caso vertente, o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica. O colegiado examinou todas as teses defensivas apresentadas pelo embargante, rejeitando-as com base em fundamentos jurídicos consistentes. A decisão estabeleceu, de forma clara, que a Lei Complementar Municipal n. 462/2014 determina expressamente o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base do servidor, prevalecendo tal disposição específica sobre orientações subsidiárias.

A argumentação desenvolvida no acórdão segue linha lógica uniforme, partindo da análise das preliminares, passando pelo exame da prejudicial de prescrição e culminando no julgamento do mérito. Não se verifica qualquer incompatibilidade interna entre as premissas adotadas e as conclusões alcançadas.

Inexistência de omissão

A omissão caracteriza-se quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser objeto de pronunciamento judicial, seja por imposição legal ou em razão de provocação das partes.

O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva todas as questões suscitadas pelo embargante.
Foram
analis
adas
pormenorizadamente as preliminares de ausência de dialeticidade e inépcia da inicial, a prejudicial de prescrição e o mérito da controvérsia. A fundamentação abordou especificamente a aplicabilidade da Lei Complementar Municipal n. 462/2014, a natureza das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas reclamações invocadas pelo embargante e a prevalência da legislação municipal específica sobre critérios subsidiários.

O colegiado manifestou-se, ainda, sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, indeferindo-o com fundamentação adequada, e procedeu à majoração dos honorários advocatícios conforme previsão legal.

Inexistência de erro material

O erro material consiste em equívoco decorrente de lapso, desatenção ou falha involuntária na redação da decisão, não envolvendo questões de direito ou interpretação jurídica.

O acórdão embargado não apresenta incorreções desta natureza. A fundamentação jurídica adotada reflete interpretação técnica adequada da legislação aplicável e dos precedentes jurisdicionais pertinentes. As referências normativas e jurisprudenciais encontram-se corretas, assim como a aplicação dos institutos processuais.

Tentativa de rediscussão do mérito

A análise das razões dos embargos evidencia que o embargante, em verdade, busca rediscutir questões meritórias já decididas pelo colegiado. A insurgência centra-se na discordância quanto ao entendimento adotado sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, reiterando argumentos sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal e as decisões proferidas nas reclamações mencionadas.

Tal pretensão extrapola os limites funcionais dos embargos de declaração. O acórdão embargado examinou detidamente a questão, concluindo pela prevalência da legislação municipal específica que estabelece o cálculo sobre o salário base. Esta conclusão fundamenta-se em interpretação jurídica técnica sobre a aplicabilidade da Lei Complementar Municipal n. 462/2014 e não configura vício passível de correção pela via declaratória.

A jurisprudência d
esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões substanciais decididas, ainda que o embargante discorde do entendimento adotado. O instituto destina-se exclusivamente ao aperfeiçoamento formal da decisão mediante correção de vícios específicos que comprometam sua clareza ou integralidade.

A propósito:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL NA AMAZÔNIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PRETÉRITA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
Friama
Agroindustrial da Amazônia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a apelação interposta em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da embargante por desmatamento ilegal de 158,94 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação na Fazenda Vô Anselmo (Amazônia Legal), reduziu o valor da indenização de R$ 794.700,00 para R$ 317.880,00 (R$ 2.000,00/ha) e afastou a suspensão de acesso a incentivos fiscais e linhas de crédito. Manteve, contudo, a obrigação de apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegação de existência de autorização ambiental de 1994 averbada na matrícula do imóvel; (
ii
) estabelecer se há contradição na fundamentação do valor da indenização por hectare desmatado; (
iii
) determinar se houve erro de premissa fática quanto à regeneração natural da área e à validade da autorização de desmate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de autorização ambiental pretérita, considerando-a genérica e desacompanhada de documentação válida, atual e eficaz, nos termos exigidos pela legislação vigente ao tempo do desmatamento (2019-2020).

4. A fixação do valor da indenização ambiental em R$ 2.000,00 por hectare decorre de juízo prudencial do colegiado, com base na extensão do dano e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo contradição interna a ser sanada.

5. A alegação de regeneração natural e isolamento da área foi examinada e rejeitada com base em relatórios técnicos da SEMA/MT e imagens de satélite, que demonstram persistência do dano e ausência de recomposição ambiental suficiente, não se configurando erro de premissa fática.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, inexistindo omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. A interposição dos embargos não caracteriza litigância de má-fé, por não se verificar intuito protelatório ou dolo processual, afastando-se a aplicação da multa do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; CPC,
arts
. 1.022 e 80; Lei nº 12.651/2012; Decreto nº 6.514/2008, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

(TJMT,
ED n.

1000932-77.2022.8.11.0111,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14
.
8
.
2025
) (Destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025